Tribunal: TJMT
Processo: 1017641-21.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017641-21.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN LOUIS MAIA DIAS - CPF: 497.578.062-34 (RECORRENTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017641-21.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1017641-21.2025.8.11.0003

Recorrente:
Jean Louis Maia Dias

Recorridas:
Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR COMPENSADO EM FATURA SUBSEQUENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO CREDOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito. O autor requer a condenação das instituições financeiras à restituição em dobro do valor pago e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança em duplicidade enseja restituição em dobro do valor pago e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora tenha ocorrido pagamento em duplicidade da fatura de cartão de crédito, a instituição financeira comprovou ter compensado o valor em fatura subsequente, gerando saldo credor com possibilidade de abatimento de futuras cobranças ou restituição mediante solicitação do cliente.

4.

A ausência de comprovação de solicitação formal de restituição bancária afasta a tese de apropriação indevida e evidencia que o consumidor dispunha de meios adequados e acessíveis para reaver os valores pagos em excesso.

5.

Não há elementos que demonstrem má-fé por parte das instituições financeiras, tampouco elementos que configurem o dever de restituição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor.

6.

A situação enfrentada pelo consumidor não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, não sendo demonstrada conduta desidiosa ou omissão injustificada das instituições financeiras que ensejasse ofensa a direitos da personalidade.

7.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso afasta o dever de indenizar quando há solução administrativa do problema ou ausência de comprovação de tentativa eficaz de resolução extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A compensação de pagamento de fatura de cartão de crédito em duplicidade não enseja restituição em dobro quando a instituição financeira comprova a compensação do valor e disponibiliza o crédito ao consumidor de forma transparente.

2.

A repetição do indébito exige a presença de má-fé ou engano injustificável do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A falha na prestação de serviço bancário não configura dano moral quando não demonstrada desídia ou prejuízo efetivo aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VI, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Primeira Turma Recursal, N.U. 1010954-87.2023.8.11.0006, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 04/10/2024; Conclusão número 01 da Primeira Turma Recursal, publicada no Diário da Justiça Eletrônico número 11.799, páginas 14 e 15, em 1o de outubro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017641-21.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1017641-21.2025.8.11.0003

Recorrente:
Jean Louis Maia Dias

Recorridas:
Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Jean Louis Maia Dias.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais Cumulada com Repetição de Indébito
.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 316009885)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 316009886): requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar as instituições financeiras à restituição em dobro do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id’s. 316009891 e 316009892):

defendem a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017641-21.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1017641-21.2025.8.11.0003

Recorrente:
Jean Louis Maia Dias

Recorridas:
Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco Bradesco S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial, o autor alega que,
ao efetuar o pagamento da fatura de seu cartão de crédito AZUL VISA, emitido pelo Banco Itaú, no valor de R$ 11.845,22 (onze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), houve cobrança em duplicidade, gerando saldo negativo em sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco. Sustenta que a cobrança em dobro lhe causou transtornos e prejuízos.

Diante do pagamento em duplicidade, tentou, por meio administrativo obter a restituição do valor junto à instituição financeira, porém, sem êxito.

As recorridas, por sua vez, sustentam que não praticaram qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço que ensejasse o dever de indenizar. A instituição Itaú Unibanco Holding S.A. afirma que o valor foi devolvido ao autor por meio de abatimento na fatura, tendo sido facultada a ele a escolha entre manter o restante do valor como crédito para as próximas faturas, ou solicitar o depósito em conta corrente.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de cobrança em duplicidade do pagamento da fatura de cartão de crédito e seus desdobramentos, notadamente quanto à restituição do valor e à existência de danos morais indenizáveis.

Do exame dos autos, resta incontroverso que houve a compensação em duplicidade do pagamento da fatura do cartão de crédito do recorrente, no valor de R$ 11.845,22 (onze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), o que gerou saldo negativo em sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco.

Contudo, conforme bem pontuado na sentença recorrida, o Banco Itaú comprovou que o valor excedente foi compensado em compras já realizadas e gerou um saldo positivo na fatura do mês subsequente. Tal fato está evidenciado pela fatura juntada aos autos (Id. 316009880), que demonstra um saldo credor de R$ 7.788,55 (sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em favor do recorrente.

A referida fatura informa expressamente que "Este mês você possui saldo positivo e não tem valores a serem pagos. Este saldo é referente a pagamento maior do que o total da fatura ou algum estorno recebido. Caso queira transferir este valor para sua conta, entre em contato com os canais de atendimento".

Importante destacar que o próprio recorrente reconhece em sua inicial que não é correntista do Banco Itaú, o que impossibilita a devolução automática do valor para uma conta de sua titularidade. Nesse contexto, a instituição financeira adotou procedimento adequado ao disponibilizar o saldo credor para abatimento em cobranças futuras ou, alternativamente, para transferência mediante solicitação do cliente.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o recorrente tenha solicitado a transferência do saldo credor para sua conta bancária, o que afasta a alegação de apropriação indevida de valores por parte do
Itaú Unibanco Holding S.A
. Pelo contrário, a instituição financeira demonstrou transparência ao informar sobre a existência do saldo credor e as opções disponíveis para sua utilização.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, não se verifica a presença dos requisitos previstos no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que não houve demonstração de má-fé por parte das instituições financeiras, tendo em vista que a cobrança em duplicidade decorreu de falha no sistema de pagamento, sem evidência de conduta dolosa, além de o valor cobrado em excesso ter sido devidamente disponibilizado ao consumidor como crédito em fatura subsequente, com a possibilidade de transferência para conta bancária, mediante solicitação.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente, embora desagradável, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão no 1, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PACOTE DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO – NÃO SANADO E/OU

A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – ART.49 DO CDC – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO
–
ausência de reiteradas tentativas administrativas para resolução
S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
A cobrança indevida de valores não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Número Único:
103293269.2022.8.11.0002
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – VALOR CREDITADO INTEGRALMENTE –
QUESTÃO RESOLVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pagamento em duplicidade, cujo valor foi creditado em favor da autora e realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é fato suficiente para ensejar indenização por dano moral.
Sentença de improcedência mantida. (N.U 1010954-87.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

No caso em análise, verifica-se que o recorrente ajuizou a ação no mesmo dia em que ocorreu a cobrança em duplicidade, sem demonstrar tentativa efetiva de solução administrativa do problema e sem que as instituições demandadas pudessem tomar qualquer providência. Ademais, o Banco Itaú, como já visto realizou a compensação do valor pago em excesso, disponibilizando-o como crédito na fatura subsequente e oferecendo a opção de transferência para conta bancária mediante solicitação.

Portanto, não se vislumbra conduta desidiosa por parte das instituições financeiras que justifique a condenação por danos morais, especialmente considerando que o valor pago em duplicidade foi devidamente restituído, ainda que não da forma pretendida pelo recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025